Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-35.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005009-35.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 21.543.647/0001-30 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), DANIELLE DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 043.604.314-90 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a execução em regular trâmite.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar a existência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência, com vistas à descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não implica abusividade, salvo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS) e Súmula 382 do STJ.

4. A capitalização de juros em contratos celebrados com instituições financeiras é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

5. A comissão de permanência é válida, desde que limitada à taxa média de mercado e não cumulada com outros encargos, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6. No caso, os encargos contratuais encontram-se dentro dos limites legais e jurisprudenciais, não havendo elementos que comprovem a abusividade alegada ou descaracterizem a mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“Não se caracteriza como abusiva a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano em contratos bancários, desde que compatíveis com as taxas médias de mercado e ausente comprovação de onerosidade excessiva ao consumidor”.

“A capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência são admitidas em contratos bancários, desde que expressamente pactuadas e observadas as limitações legais e jurisprudenciais”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 406 e 591; CDC, art. 51, §1o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472 e 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
ela
Oriente Com. De Materiais Para Construção e Representação LTDA e por Danielle de Araújo Barbosa
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que
julgou

im
procedentes
os pedidos

formulados n
os

Embargos à Execução opostos
p
or ele.

Irresignados, os Apelantes defendem o excesso de execução quanto aos juros capitalizados no contrato e quanto à aplicação de comissão de permanência disfarçada (juros remuneratórios)
acumulada com juros moratórios e multa.

Afirmam que o Recorrido está efetuando cobrança em percentuais excessivos.

Argumentam que diante da ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios capitalizados, a mora está descaracterizada.

Com tais razões, requer
em
o provimento do Recurso interposto, a fim de dar procedência aos Embargos à Execução opostos.

O
Recorrid
o
apresentou contrarrazões
,
pugna
ndo
pelo
seu
não provimento
, com a majoração dos honorários advocatícios
(id.
247768748
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Co
mo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Oriente Com. De Materiais Para Construção e Representação LTDA e por Danielle de Araújo Barbosa, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução opostos por ele.

A sentença ora recorrida foi assim grafada
:

“
Posto isso, este Juízo REJEITA a pretensão deduzida na exordial e julga IMPROCEDENTE os Embargos à Execução, mantendo a Execução Extrajudicial n° 1014192-64.2023.8.11.0055 em regular trâmite, razão pela qual EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do benefício patrimonial obtido pela parte embargante, neste caso, o valor correspondente à execução extinta, na forma do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, porém, condenação essa SUSPENSA nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC”.

Contra
o
decisum
, a parte Embargante aviou o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que
,
o
s
contrato
s
firmado
s
,
a
princípio, deve
m
ser cumprido
s
tal como celebrado (
pacta sunt servanda
), relativizando-se tal princípio
,
na hipótese de ilegalidades e
da existência de
cláusulas abusivas
,
constantes no bojo da avença
, visto que
os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a
Súmula n. 297
,
do STJ.

Registro que
mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
de per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009)”.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)”.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, em
dezembro/2022
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela
, cédula de crédito bancário,
era de
1,74
% ao mês (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
).

No contrato, foi estipulada a taxa de
1,5042
% de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato, o que não se caracteriza como exacerbada, pois não coloca o consumidor em desvantagem exagerada e, por isso, não há que se falar em abusividade.

No que se refere às demais cobranças, arguidas pelo Apelante como indevidas, verifica-se que a razão não a acompanha, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Ademais, o verbete da Súmula n. 539 do STJ, nos contratos celebrados, a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ocorre que, no caso, os juros moratórios foram estabelecidos em 12% (doze por cento) ao ano, logo, conforme bem pontuado pelo Juízo primevo, “sendo certo que a sua incidência
d
eu-se

na forma simples, não há como prosperar a indigitada capitalização de juros”.

Portanto, mais uma vez, não há que se falar em abusividade.

A parte
Apelante ainda se insurge quanto à cobrança da comissão de permanência.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula no 30. A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula no 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula no 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula no 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não previu a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, conforme bem asseverado pelo Juízo de primeiro grau.

Desse modo, sem razão
aos
Apelante
s
.

Consequentemente, diante da inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, não há se falar em descaracterização da mora.

Diante disso, deve a Apelação ser

des
provida.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
int
erposto
, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024